Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA E SERASA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. DEPÓSITO INTEGRAL DOS VALORES. HIPÓTESE DISTINTA DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR. SÚMULA 112 DO STJ. SIMPLES NACIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CONTRIBUINTE DEU CAUSA AO LANÇAMENTO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE LANÇAMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código Tributário Nacional previu as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em seu art. 151. O depósito integral e o provimento judicial liminar estão previstos em incisos distintos do art. 151, o que leva à compreensão de que são hipóteses diversas, sem correlação.
2. Não se pode confundir a procedimentalização da suspensão do crédito pelo reconhecimento do depósito integral pelo juízo competente com os requisitos legais para tal concessão. Em condições normais, o depósito é informado ao juízo competente, que declara a suspensão do crédito por meio de manifestação nos autos. No entanto, isso não significa que tal manifestação seja da essência do ato, de maneira a se condicionar os efeitos previstos em lei a tal provimento.
3. Não cabe ao Poder Judiciário criar requisitos ou impor condições ao exercício de direitos quando o legislador não o fez. Nos termos da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o “depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
4. A Autora requereu a anulação do ato de exclusão do regime de tratamento tributário diferenciado. No entanto, a referida exclusão foi efetuada pela Receita Federal, com base em pendência fiscal registrada junto ao Distrito Federal. Ainda que o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito em questão possa implicar alteração na pendência fiscal que obstou o cadastro no Simples Nacional, a anulação do ato em si não decorre automaticamente da suspensão. Ademais, a União sequer integra o polo passivo da relação processual.
5. Não se caracteriza como dano moral indenizável a inscrição indevida do crédito tributário quando evidenciado que o próprio contribuinte deu causa ao equívoco ao descumprir as normas de lançamento, sob pena de ser beneficiado pela própria negligência no cumprimento das suas obrigações tributária acessórias.
6. In casu, as informações dos depósitos judiciais foram omitidas nos Livros Fiscais Eletrônicos, o que gerou a inscrição indevida, e as guias de depósitos apresentadas não especificam à qual Certidão de Dívida Ativa se referem, nem individualizam o tributo ou o período de apuração ao qual se relacionam. Tanto é que foi necessária a realização de prova pericial para comprovar a integralidade dos depósitos realizados, e foi preciso o Perito inferir a relação dos depósitos com os débitos tributários com base nas datas das guias apresentadas.
7. Como consequência do reconhecimento da culpa da Autora pela inscrição indevida e falha na comunicação dos depósitos ao Juízo e à Fazenda, bem como por ter sucumbido na maior parte dos pedidos, há que se manter a condenação ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.